Tribunal: STF
Processo: ARE 1599214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA PARTE EMBARGANTE:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SINGULAR FUNDAMENTADA, AINDA QUE DE FORMA CONCISA. PRELIMINAR ARREDADA.
AVENTADA NULIDADE DAS CDA´S DE NS. 865/2016 E 866/2016. TESE INSUBSISTENTE. TÍTULOS QUE MENCIONAM O FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA, VENCIMENTO E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS ACRÉSCIMOS (JUROS, CORREÇÃO E MULTA), DADOS SUFICIENTES PARA PERMITIR A DEFESA. PRECEDENTES.
BASE DE CÁLCULO DA TLL. INCONSTITUCIONALIDADE INOCORRENTE. METRAGEM DO IMÓVEL INDICADA COMO ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRBUTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 29.
MULTA DE ATÉ 24% DO VALOR DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A REFERENDAR A SUSTENTADA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA. PERCENTUAL ADEQUADO E PROPORCIONAL.
RECURSO DO ENTE PÚBLICO EMBARGADO:
HIGIDEZ DA CDA 864/2016. TESE SUBSISTENTE. TÍTULO EM QUESTÃO QUE FAZ EXPRESSA MENÇÃO À ORIGEM DO CRÉDITO (NÃO RECOLHIMENTO DO ISSQN), AOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA DÍVIDA, ALÉM DE HAVER INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS, VALORES APURADOS A TÍTULO DE JUROS E MULTA, BEM COMO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, RECAINDO INTEGRALMENTE SOBRE A PARTE EMBARGANTE, DERROTADA NA DEMANDA.
APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL.
RECLAMO DO ENTE PÚBLICO EMBARGADO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, incisos XXII, LIV e LV, 37, "caput", 93, inciso IX, e 150, inciso IV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente